Tribunal: TJMT
Processo: 1002096-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002096-22.2022.8.11.0000 – Barra do Garças
VISTO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Davi Gonçalves e Cia Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos material e moral que lhe move Valdevino Pereira da Trindade, deferiu a tutela de urgência vindicada, para determinar à ré que efetue os reparos no imóvel do autor, a fim de consertar as rachaduras nas paredes e calçadas, vazamentos, infiltrações, janelas emperradas, desnível na pia da cozinha e desnível nos pisos, no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois não restaram demonstrados os requisitos autorizadores à concessão da tutela. Defende que parte dos reparos não estão cobertos pela garantia de até cinco anos prevista no manual do proprietário.
Segue sustentando que em momento algum foi comunicada acerca das supostas patologias existentes no imóvel, para que pudesse se manifestar a respeito da possibilidade, ou não, de eventual execução de reparo. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
In casu, verifico que os fundamentos expostos pela agravante são relevantes. Outrossim, compulsando os documentos que instruem a peça recursal, é de extrema relevância a verificação da data de entrega da obra e se realmente se encontra amparada pela garantia quinquenal previsto na lei civil, ante ao caráter satisfativo da medida.
Desta feita, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, caso mantida a decisão recorrida, a agravante poderá sofrer prejuízos, principalmente em razão da fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da decisão agravada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator